Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e as que se encontram em curso em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário, no caso, atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
5. O cumprimento da sentença não é iniciado por meio de “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias peculiares, em outros Juízos.
6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
7. No caso em deslinde a devedora afirma que o Juízo singular proferiu o ato decisório que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença na pendência de julgamento de agravo de instrumento por ela interposto, o que evidenciaria o risco de proferimento de decisões conflitantes. 7.1. Ocorre que a Egrégia 2a Turma Cível já apreciou o agravo de instrumento interposto pela devedora, ocasião em que negou provimento ao recurso. Contra o aludido acórdão a devedora interpôs recurso especial sem, no entanto, formular requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos moldes da regra prevista no art. 1029, § 5o, do CPC. Assim, não pode haver a desconstituição da decisão impugnada e de todos os atos processuais posteriormente praticados, devendo ser mantida incólume a situação jurídica respectiva.
8. Recurso conhecido e desprovido.